Tribunal: TJPA
Processo: 0004075-18.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004075-18.2019.8.14.0013

APELANTE: EMERSON SANTIAGO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004075-18.2019.8.14.0013.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA.

APELANTE: EMERSON SANTIAGO DE SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO: DR. MARCUS VINÍCIUS KRÜGER BECKER.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, § 9º, DO CPB C/C LEI Nº 11.340/2006.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP. PROCEDÊNCIA. PLEITO PELO
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 129, DO CP OU SUBSIDIARIAMENTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C” AMBAS DO CP
.
A CONDUTA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURA INJUSTA PROVOCAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A VIOLENTA EMOÇÃO NA AÇÃO DO RÉU.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, CONTUDO, DECLARADA DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A constatação de uma infidelidade, isoladamente, não é reconhecida, segundo jurisprudência preponderante, como elemento suscetível de desencadear uma violenta emoção passível de mitigar a pena.

2.
No tocante
ao redimensionamento da dosimetria da pena-base,

procede o pedido, uma vez que analisando a sentença condenatória, verifico que o juízo
primevo
fixou a reprimenda acima do mínimo legal se
utilizando de fundamentação inidônea, abstrata, além de inerente ao tipo penal,

merecendo rea
nálise
.

3. O redimensionamento da pena, resulta na prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, contudo, de ofício, declarada a extinção da punibilidade do agente, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, declarando de ofício a extinção da punibilidade do agente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
EMERSON SANTIAGO DE SOUSA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º e 140, ambos do Código Penal c/c art. 7º, I e V, da Lei 11.340/2006 (ID 13676692).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do art. 17 da Lei n° 11.340/06, contudo (ID 13676716).

Em suas razões recursais, a defesa requer o redimensionamento da pena-base; o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 129, do CP ou, subsidiariamente, a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c” do CP (ID 13676727).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público de 1º grau pugna pelo seu conhecimento e parcial provimento, quanto a reforma da sentença com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal ou, subsidiariamente, a atenuante genérica do art. 65, III, “c”, do mesmo diploma legal (ID 13676730).

Distribuídos os autos a este relator.

O douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento, porém tão somente em relação a revisão da pena-base, nos moldes da manifestação de ID 14154668
.

É O RELATÓRIO.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02
– DA NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”, E CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO § 4º, DO ART. 129 AMBAS DO CP.

O apelante em suas razões recursais alega que o crime teria sido praticado “sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima” ou “sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”.

Argumenta que as agressões foram motivadas, após se deparar com a vítima, com quem convivia maritalmente, dentro da sua casa mantendo relações amorosas com outro homem. Alega que esse comportamento da vítima teria sido a causa das agressões, pois tomado por sentimento de revolta e decepção e mediante forte emoção acabou por cometer as agressões.

Contudo, perfilho do entendimento ministerial de 2º grau, pois, em que pese comprovada a traição e admitida pela vítima durante a instrução processual, é imperativo ressaltar que tal circunstância não dá direito ao acusado de perpetrar agressões físicas contra a ofendida ou mitigar os efeitos de sua conduta.

A constatação de uma infidelidade, isoladamente, não é reconhecida, conforme a jurisprudência preponderante, como elemento suscetível de desencadear uma violenta emoção passível de mitigar a pena. Tal entendimento advém do princípio de que a reação do agente, mesmo quando confrontado com uma situação emocionalmente perturbadora, como a traição, deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Cabe salientar que o apelante desferiu um tapa na vítima, além de dois golpes em sua cabeça com um cabo de foice.

Adotar entendimento divergente implicaria na banalização da violência e na possibilidade de justificá-la com base no comportamento da vítima.

Dessa forma, concluo que a conduta de infidelidade da vítima não configura provocação injusta apta a justificar ter o apelante agido sob a influência de violenta emoção.

Portanto, inaplicável tanto a circunstância atenuante, como a causa de diminuição de pena previstas nos artigos 65, III, “c”, e 129, § 4º, ambas do Código Penal.

03
–
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

O apelo pretende também a reanálise da dosimetria da pena-base, alegando que quando da apreciação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o juízo primevo incorreu em erro ao valorar negativamente os vetores
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências
, utilizando-se de fundamentação inidônea, genérica e elementares do tipo para exasperá-la além do mínimo legal.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 13676716):

(...)

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua companheira.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA
SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS
EXTRAPENAIS
: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Assim,
para o crime de LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
, fixo a pena-base de 02 (dois) anos de detenção.

Em segunda fase, merece incidência a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que reduzo a reprimenda em 04 (quatro) meses, remanescendo o
quantum
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, patamar em que a torno definitiva
.

(...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base à luz dos vetores do art. 59, do CP, considerou a
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e suas consequências
,
como desfavoráveis, fixando a pena-base acima do mínimo, ou seja, em
02 (dois) anos de detenção
,
as quais, entendo que merece correção, conforme sustentado pelo apelante. Vejamos
.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira desfavorável ao apelante sob a justificativa de que “... podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua companheira”.

Contudo, verifico que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada, de modo que
afasto a negativação efetuada.

Quanto a
personalidade do agente
, diz respeito à sua índole, ao caráter ético e moral adquirido pelo agente no curso da sua vida, do que se pode extrair, entre outras coisas, a sua forma de agir. Sua valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, entretanto requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la, de forma que não havendo elementos de convicção nos autos que autorize esse estudo, a personalidade deve ser considerada favorável.

Ao valorar negativamente a circunstância em apreço, o MM. Juiz
a quo
justificou a personalidade “no mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos”. Percebe-se, que o magistrado primevo exaspera a circunstância com base em elementos genéricos, e contraditórios, na medida em que tendo afastado os maus antecedentes ou reincidência criminal, não há porque falar em “índole voltada para a prática de crimes” do apelante.

De maneira que entendo por
valorar de forma neutra a circunstância referente a personalidade do apelante.

Quanto ao vetor
motivo do crime
, cuida-se das “razões subjetivas que estimulam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal” (Ibidem, pag.126), “é o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.126), de modo que deve ser apenas valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal sob de pena de
bis in idem.

No caso dos autos,

reputo que a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau, ao negativar o vetor utilizando a expressão: “
por não haver nada que favoreça o apelante
” ,

se inadequada, genérica e desprovida de qualquer fundamentação objetiva, o que justifica o afastamento da negativação,
devendo ser considerado como neutro
.

No que diz respeito ao vetor
circunstâncias do crime,
igualmente se

encontra sem fundamentação concreta (“Não favorecem de igual forma o réu”), de modo que refuto a negativação do vetor,
modificando-a para neutra
.

Por último, com relação

às
consequências do delito
,
deve ser considerada favorável
ao apelante, haja vista que não fora identificado nos autos maiores consequências a não ser as inerentes ao tipo penal, inclusive a ofendida ao prestar declarações, durante o contraditório (mídia acostada ao ID 13676715), declarou ter reatado o relacionamento com o recorrente, o que afasta a suposta consequência psíquica sofrida como argumentado pelo magistrado a
quo
.

Assim sendo, após análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, considero como favoráveis todos os vetores ao norte elencados pelo que
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase dosimétrica
, muito embora constate a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), contudo, deixo de aplicá-la em razão da vedação dada pela Súmula 231 do STJ.

Na ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na
terceira fase dosimétrica, tenho a pena final e concreta como sendo
03 (três) meses de reclusão
, na ausência de outra circunstância a considerar.

Mantidas as demais cominações legais previstas na sentença guerreada.

04
–
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante do ID 13/12/2022, a reprimenda não poderá ser aumentada.

Na ausência de novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, a pena final ora aplicada ao apelante enquadra-se na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.
RECURSO DEFENSIVO
. PRELIMINARMENTE: PRESCRIÇÃO

RETROATIVA DO CRIME DE AMEAÇA. CABIMENTO. DE OFÍCIO:
RECONHECIMENTO TAMBÉM A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. OCORRÊNCIA. ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF
. PENAS CONCRETAS.
DETENÇÃO
DE 01 (UM) MÊS E
03 (TRÊS) MESES
. PRAZO
PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA E DE OFÍCIO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001964-09.2019.8.14.0095 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023) (grifei)

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 28/06/2019 (ID 13676693) e a sentença condenatória publicada em 18/11/2022 (ID 13676716), com trânsito em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos entre tais marcos interruptivos mais de 03 (três) anos.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença prolatada pelo juízo
a quo
, no que tange a dosimetria da pena do apelante, que passa a ser de
03 (três) meses de detenção
, nos termos da fundamentação alhures
.

Contudo, de ofício, declaro a extinção da punibilidade do recorrente
, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, 109, VI e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 19/02/2024